Tribunal: TJDFT
Processo: 0715889-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715889-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LARISSA CAMILLA COSTA DE SOUSA EMBARGADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifica-se a oposição de embargos de declaração por Larissa Camilla Costa contra Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., em vista do acórdão de ID 23003321. 2. Intime-se a parte embargada para responder aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora